Tribunal: TJBA
Processo: 0505585-02.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505585-02.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EDNA MARIA BATISTA REGIS

Advogado(s)
:
GUILHERME FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelaç
ão
. Vício oculto do produto. Veículo usado.
Demora injustificada no reparo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva.
Dano moral configurado. Quantum
indenizatório
. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face da concessionária fornecedora de veículo. A sentença determinou a devolução do automóvel após reparo e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da demora injustificada na conclusão do conserto do bem.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se
estão
presen
tes
os requisitos da responsabilidade civil por vício oculto, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC). O fabricante responde objetivamente pelos danos causados por defeitos em seus produtos, nos termos do art. 12 do CDC.

4.
Restou incontroversa a existência de defeito oculto no veículo seminovo, bem como a falha na prestação do serviço, uma vez que o bem permaneceu na concessionária por mais de seis anos, sem entrega ao consumidor, apesar de consertado desde 2018, sendo liberado apenas em 2024, conforme certidão judicial com fé pública.

5. A privação do uso do veículo por período tão prolongado, sem justificativa técnica plausível, extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo de forma relevante a esfera íntima da autora, o que enseja reparação por danos morais.

6.
Manutenção

do
quantum

indenizatório
de R$ 20.000,00
, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.

Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº
0505585-02.2017.8.05.0022
, em que figura como apelante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e,
como apelad
a
,
EDNA MARIA BATISTA REGIS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.